Tribunal: STF
Processo: HC 256647
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. DUAS PENAS DE RECLUSÃO. DIFERENCIAÇÃO DAS PENAS EM FUNÇÃO DA NATUREZA DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na espécie, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. O entendimento do STJ encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, não havendo se falar em diferenciação de penas em função da natureza dos crimes praticados, notadamente quando ambas as penas impostas são de reclusão, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.